Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0706396-06.2021.8.07.0014 APELANTE: ELKLLAUCIO RODRIGUES MELO FRANCO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer, pois o apresentado no ID 41964606 não se refere ao presente processo. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.